Tribunal: TJPA
Processo: 0006872-69.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0006872-69.2016.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: CAROLINA CARDIAS CARRERA (Defensoria Pública).
APELADO ALAN DE JESUS TRINDADE PINHEIRO.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RÉU ALAN DE JESUS TRINDADE PINHEIRO. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RÉ CAROLINA CARDIAS CARRERA. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTADA A HIPÓTESE DE CONCURSO DE AGENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. Deve ser mantida a sentença absolutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau em favor do denunciado, Alan de Jesus Trindade Pinheiro, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes.
2
. O relato prestado pela testemunha policial, por si só, não é suficiente para sustentar a condenação do acusado, Alan de Jesus Trindade Pinheiro, revelando-se frágil quanto à autoria, já que a referida testemunha não presenciou o fato delituoso, participando apenas da prisão do réu, quando este já se encontrava no interior do veículo, juntamente com a co-denunciada, não havendo nos autos qualquer prova judicializada a apontar a conduta do acusado.
3
. Excluída a hipótese de concurso de agentes, incabível a condenação da apelada, Carolina Cardias Carrera, pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes, pleiteada pelo Órgão Ministerial.
4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNÂNIMIDADE.
5
.
RECURSO DEFENSIVO. SENTENÇA PENAL DESCLASSIFICATÓRIA. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIMARIEDADE E ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
6
.

O acervo probatório colacionado aos autos, consubstanciado na confissão da denunciada, corroborada pelas declarações do condutor e pelo reconhecimento da acusada na fase indiciária,

forma um acervo probatório suficiente para comprovar a conduta tipificada no art. 155,
caput,
do CPB, não havendo como excluir a apelante da prática do crime de furto simples imputado na sentença objurgada.
7
. Tendo em vista

que o MM. Julgador considerou a confissão extrajudicial da apelante como elemento de convicção da autoria delitiva, deve ser reconhecida, em favor da mesma, a atenuante da confissão prevista no art.
65, III, d, do CPB.
Da mesma forma, salientou o Magistrado, à fl. 138, que a ré não possui outros antecedentes criminais, o que se verifica da leitura da certidão de fl. 128, devendo, também, ser reconhecida sua primariedade para os fins de direito.
8.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNÂNIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
, NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
para reconhecer a primariedade e a atenuante da confissão em favor da recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 24 dias e encerrada aos 31 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Do Estado Do Pará
e pela Denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que
absolveu o réu, Alan de Jesus Trindade Pinheiro,
da imputação relativa a prática do delito tipificado
no art. 155, § 4º, IV, do CPB, e desclassificou
a conduta imputada a denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, para o delito tipificado no
art. 155,
caput
, do CPB
,
determinando, ao final, da decisão, o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo.

Narra a exordial acusatória, que no dia 24/03/2016, por volta das 18h00, a denunciada, Carolina Cardias Carrera, subtraiu um aparelho televisor da marca LG, 40 polegadas, do interior das Lojas Americanas, localizada na Av. Magalhães Barata. Segundo a denúncia, os seguranças do estabelecimento, ao perceberem a ação delituosa, tentaram deter a acusada, entretanto, esta rapidamente, de posse da
res furtiva
, entrou em um veículo, conduzido pelo corréu, Alan de Jesus Trindade Pinheiro, que aguardava na porta da loja, e ambos empreenderam fuga no veículo. Ato contínuo, os seguranças da loja acionaram a Polícia Militar, que conseguiu localizar o veículo e o objeto furtado que estava no interior do carro. (fls. 02/03).

Inconformado, o
Órgão Ministerial apelou
, requerendo a condenação dos denunciados,
Carolina Cardias Carrera
e
Alan de Jesus Trindade Pinheiro
, pela prática do delito tipificado no
art. 155, § 4º, IV do CPB (Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes).
(fls. 139/141).

Por sua vez, a sentenciada,
Carolina Cardias Carrera
, através da Defensoria Pública, interpôs
recurso de apelação
, à fl. 143.v.

À fl. 145 o recurso defensivo fora recebido.

Às fls. 146/153, a sentenciada,
Carolina Cardias Carrera, apresentou simultaneamente as razões do apelo e contrarrazões ao recurso ministerial,
pleiteando, ao final, por sua
absolvição
, nos termos do
art. 386, incisos II,V e VII do CPB
. Subsidiariamente, não sendo acolhido o pleito acima, requer que sejam consideradas as
atenuantes da primariedade
e a
confissão espontânea
, caso incabível, na espécie, o art. 89 da Lei n.º 9.099/95.

Em
contrarrazões,
a
representante do
parquet

manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para
inclusão da primariedade e confissão espontânea no calculo dosimétrico da pena
. (fls. 164/166)

Em
contrarrazões
, a defesa do acusado,
Alan de Jesus Trindade Pinheiro
, pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.
(fls. 177/181).

Em sede de
parecer
, o Procurador de Justiça, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, a fim de que a sentença seja reformada,
condenando os apelados pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV do CPB.
Quanto ao recurso interposto em favor da denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, manifestou-se

pelo
parcial provimento do apelo defensivo,
a fim de que seja considerada a primariedade e confissão espontânea no cálculo dosimétrico da pena. (fls. 184/187).

É o relatório.
VOTO

Pela ordem, cabe esclarecer, incialmente, que fora juntada aos autos duas razões recursais em favor da denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, sendo a primeira de fls. 146/153, e a segunda, de fls. 191/205, ambas interpostas pela Defensoria Pública. Esta Relatora esclarece que, será analisada apenas a primeira, uma vez que a segunda fora alcançada pelo instituto da preclusão consumativa, eis que vedado à parte praticar o mesmo ato processual duas vezes.

Sobre a matéria:
EMENTA - APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS POR UM DOS RÉUS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DA DROGA BEM VALORADAS - RECURSOS DESPROVIDOS.
I - Se apresentadas duas razões recursais, não há como conhecer da segunda manifestação, diante da preclusão consumativa, a qual impede a parte pratique o mesmo ato processual mais de uma vez.
II - (...);
III - (...);
IV -(...);
V - Apelações desprovidas, com o parecer.
(Apelação 0000811-21.2018.8.12.0033. Relator: Des. Emerson Cafure. Dt. Julg.: 12.08.2019).
1.

Admissibilidade e contextualização.

Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, deles
conheço
.

Insurgem-se o
Órgão Ministerial
e a
sentenciada, Carolina Cardias Carrera
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que
absolveu o réu, Alan de Jesus Trindade Pinheiro,
da imputação relativa a prática do delito tipificado
no art. 155, § 4º, IV, do CPB, e desclassificou
a conduta imputada à denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, para o delito tipificado no
art. 155,
caput
, do CPB
, determinando, ao final, da decisão,
o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo.

Pela ordem, examino primeiramente o apelo interposto pelo Órgão Ministerial.
1.Do pleito de condenação dos denunciados.

Pugna o representante do
parquet
pela reforma da sentença, no sentido de condenar os apelados pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Atento ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que não assiste razão ao Órgão Ministerial, senão vejamos:

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrências de fl. 13; auto de apreensão de fl. 20 e Auto de Entrega de fl. 21.

Todavia, com relação a
autoria
, extrai-se dos autos a ocorrência de um delito pouco esclarecido
em relação ao denunciado, Alan de Jesus Trindade Pinheiro
, senão vejamos:

Na fase indiciária, a denunciada/apelada,
Carolina Cardias Carrera,
declarou,
in litteris
:
¿que a depoente afirma que arquitetou e agiu sozinha
, diante da fragilidade que percebeu na segurança da loja; que, antes de furtar o objeto, a depoente ligou para seu amigo Alan, pedindo a este que a ajudasse no transporte de uma TV que estaria comprando, e, em troca, o ajudaria na despesa do combustível; que, assim que Alan chegou, ele avisou a depoente pelo celular que já estava em seu aguardo, ocasião em que a depoente, aproveitando-se da distração dos funcionários, pegou a televisão que estava posicionada próximo à entrada da loja, e saiu com ela mãos; que a depoente tratou de entrar rapidamente no veículo de Alan, pois percebeu que os seguranças da loja haviam se atentado ao furto e estavam em seu encalço;
que ratifica que Alan não tem participação alguma em sua conduta
.
¿ (fl. 11).

Por sua vez, o réu/apelado,
Alan de Jesus Trindade Pinheiro
, afirmou perante a autoridade policial,
in litteris: ¿que, no dia 24/03/2016, por volta das 17:30h, recebeu um telefonema de sua amiga Ane, solicitando que fosse buscar uma amiga dela de nome Carol; que Ane disse que depois daria uma recompensa ao depoente; que Ane passou o telefone de Carol e disse ao depoente que, quando chegasse nas Lojas Americanas, era para ligar para ela; que o depoente não conhecia Carol; que o depoente parou seu veículo em frente ao Centro Arquitetônico da Basílica de Nazaré; que o depoente ligou para Carol, avisando-a que já a esperava, e, passados 10 minutos, Carol entrou no veículo carregando uma televisão; que o depoente saiu com o veículo, mas não arrancou em alta velocidade; que, quando trafegava pela Av. Duque de Caxias, uma viatura da Polícia Militar o abordou; que o depoente parou o veículo e, só com a abordagem policial, foi que descobriu que Carol havia furtado um aparelho televisor das Lojas Americanas; que o depoente só atendeu o pedido de Ane porque estava gostando dela.
¿ (fl. 10).

Na data de 01.08.2017, foi declarada a revelia dos réus, Alan de Jesus Trindade Pinheiro e Carolina Cardias Carrera, nos termos do art. 367 do CPP, em face do não comparecimento destes à audiência de interrogatório, apesar de devidamente intimados. (fl. 109).

A única testemunha inquirida em Juízo PM,
Mário Sérgio Pereira de Assunção
, relatou: que recorda dos fatos do momento de onde entra a sua atuação; que ouviu no rádio da polícia que havia acontecido um furto nas Lojas Americanas, na Av. Nazaré; que isso ocorreu por volta de 18h00, no final da tarde; que a loja estava aberta e bastante movimentada; que escutou que os funcionários pediram apoio das motos e de viaturas próximas; que uma senhora havia pego uma TV e saído correndo da loja e havia embarcado em um carro; que os funcionários entraram em um carro e foram atrás até certa rua, na 14 de Março; que a viatura se encontrava no Bairro de Fátima; que ouviu pelo rádio que os acusados estavam na 14 de Março; que avistaram os acusados chegando na Tv. 09 de Janeiro; que veio trazendo a viatura na 25; que, quando chegou no Santuário de Fátima avistou o carro e a placa do veículo informada pela fonia; que era um carro particular Voyage; que a viatura foi atrás e manteve contato com outras viaturas; que ele foi abordado por outros policiais; que o acusado foi abordado na Tv. Curuzu com a Duque de Caxias; que o réu, Alan de Jesus, era o motorista do carro e a outra pessoa no carro era Carolina Cardias; que foi dada ordem de parada e eles pararam; que não ofereceram resistência; que desceram do carro e foram abordados e revistados; que foi encontrado o produto (TV) que estava no banco do carona; que foi perguntado sobre os fatos na hora da abordagem;
que o motorista disse não saber do que se tratava
e a Carolina ficou calada;
que o motorista falou não saber que se tratava de um furto; que apenas deu carona no momento
; que foram levados à Seccional; que não sabe se eram conhecidos; que não acionou as Americanas para ver as imagens; que não pediu para ver a nota da compra, já que os fiscais estavam monitorando a acusada; que não assistiu o depoimento da acusada na delegacia;
que Alan falou que aguardou na frente da loja até que ela veio com a TV e entrou no carro e mandou ele ir
; que não sabe se tinha alguém dando apoio à acusada dentro da loja. (mídia de fl. 105).

Com efeito, tenho que o relato prestado pelo Condutor, Mário Sérgio Pereira de Assunção, corroborado pelos demais elementos de prova colacionados ao feito é relevante para a condenação da acusada, Carolina Cardias Carrera. Todavia, apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, tal relato por si só, não é suficiente para sustentar a condenação do acusado, Alan Pinheiro, revelando-se frágil quanto à autoria, já que não presenciou o fato delituoso, participando, apenas, da prisão do denunciado, quando este já se encontrava no interior do veículo juntamente com a co-denunciada, não havendo nos autos qualquer prova judicializada a apontar a conduta do acusado.

Logo, diante desse contexto, acompanho o entendimento sustentado pelo MM.º Julgador na decisão objurgada, no sentido de que,
¿ (...)
,
não há provas concretas de que o acusado tenha tido participação no delito, havendo fortes indícios de que ele tenha tão somente dado carona para a denunciada, Carolina Cardias Carrera, sem ter conhecimento de que esta havia furtado o aparelho televisor das Lojas Americanas.
¿

Ademais, conforme destacou o Magistrado,
¿(...)
,
nenhuma testemunha indicou a participação ativa do acusado Alan de Jesus, tendo a própria acusada, Carolina Cardias Carrera, declarado perante a autoridade policial que o réu Alan de Jesus não tinha conhecimento de que ela iria praticar o delito, mas que ele somente iria lhe dar uma carona, ratificando a versão apresentada pelo denunciado.¿

A testemunha,
Alailson Santos Vieira
, segurança das Lojas Americanas, que afirmou na fase indiciária que
¿o condutor do veículo o viu e mesmo assim arrancou com o veículo,¿
(fl. 08), não compareceu em juízo para ratificar as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Nesse ponto, saliento que a ausência, em Juízo, da única testemunha que visualizou, em parte, a ação do réu e, em tese, poderia afastar a versão sustentada pelo mesmo, torna frágil o acervo probatório coligido aos autos, não permitindo uma certeza quanto à autoria do delito imputado ao apelado, Alan Pinheiro.

Por conseguinte, não cabe a esta Relatora outra alternativa, senão a de
manter a sentença absolutória
proferida pelo Magistrado de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do réu,
Alan de Jesus Trindade Pinheiro,
pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes. Da mesma forma,
excluída a hipótese de concurso de agentes,
incabível a condenação da apelada, Carolinas Cardias Carrera, pela prática do crime de Furto Qualificado pelo Concurso de Agentes, pleiteada pelo Órgão Ministerial.

Prosseguindo ao exame dos recursos, e, excluída a hipótese de concurso de agentes, passo ao exame da autoria do delito de Furto Simples imputado à denunciada por ocasião da sentença desclassificatória.
Recurso Defensivo.
Do pleito Absolutório.

Nesse ponto, tenho que razão não assiste a apelante.

O acervo probatório colacionado aos autos, consubstanciado na confissão extrajudicial da denunciada, corroborada pelas declarações do Condutor, Mario Assunção, que a flagrou na posse da
res furtiva,
forma um acervo probatório suficiente para comprovar a conduta tipificada no
art. 155,
caput,
do CPB
. Ora, a apreensão do objeto subtraído em poder da sentenciada, logo após a ocorrência do fato delituoso, não seria possível se a mesma não tivesse praticado a conduta típica, não havendo como excluí-la da prática do crime de furto.

Some-se a isso que a testemunha,
Jorge Jeferson Trindade Sacramento
, funcionário das Lojas Americanas, que chegou a ver a denunciada carregando a televisão subtraída, reconheceu a mesma na Delegacia de São Braz, poucas horas após a ocorrência do fato, afirmando ser a mesma mulher que viu subtraindo o aparelho televisor, objeto que foi devidamente restituído ao representante da Empresa, conforme Auto de Entrega de fl. 21. (fl. 09).

Isso posto,
incabível o acolhimento do pleito absolutório
de fl. 153, eis que restou devidamente comprovada nos autos a materialidade e a autoria do delito de Furto Simples imputado a apelante no
decisum
objurgado.
Da Dosimetria da pena.
1. Do reconhecimento da primariedade e da atenuante da confissão.

Sobre a matéria, vejo que a apelante tem razão em sua irresignação.

Com efeito, da leitura da r. decisão de fls. 129/138, observo que o MM. Julgador considerou a confissão da apelante, na fase indiciária, como elemento de convicção da autoria delitiva, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, em favor da acusada, a atenuante da confissão prevista no art.
65, III, d, do Código Penal.

Da mesma forma, salientou o Magistrado, à fl. 138, que a ré não possui outros antecedentes criminais, o que se verifica da leitura da certidão de fl. 128, devendo, portanto, ser reconhecida sua primariedade para os fins de direito.

Assim, tendo sido mantida a sentença que desclassificou o delito descrito na denúncia para o crime tipificado no
art. 155,
caput,
do CPB
, cuja pena mínima é de
01 ano de reclusão
, considerando, ainda, que a apelante reúne, em tese, os requisitos do
art. 89 da Lei n.º 9099/95
, deve o feito, após o trânsito em julgado, ser remetidos ao Juízo de 1º Grau, a fim de dar cumprimento a determinação constante à fl. 138 da r. sentença, no sentido de
encaminhar o processo ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da possibilidade de proposta de Suspensão Condicional do Processo
em favor da Denunciada, Carolina Cardias Carrera, nos termos do Enunciado da
Súmula 337 do STJ
, que assim dispõe:
¿
É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.¿

Diante de tais fundamentos, conheço dos recursos, porém
nego

provimento

ao apelo ministerial
, para manter a r. decisão que absolveu o acusado,
Alan de Jesus Trindade Pinheiro
, da suposta prática do delito tipificado no
art. 155, § 4º, IV do CPB
, com fulcro no
art. 386, VII do CPP e
desclassificou a conduta imputada a denunciada,
Carolina Cardias Carrera
, para o crime de Furto Simples. Outrossim, dou
parcial provimento ao recurso defensivo
, apenas para
reconhecer a primariedade da denunciada, bem como a atenuante da confissão
, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de 1º Grau, a fim de encaminhar o processo ao Órgão Ministerial para manifestação acerca da possibilidade de proposta de Suspensão Condicional do Processo em favor da Denunciada, Carolina Cardias Carrera.

É o voto
.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora